Tribunal: TJMT
Processo: 1020654-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020654-79.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. ARTIGO 57 DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 44.000,00 para R$ 20.000,00, com alegação de omissão quanto à análise do artigo 57 do CDC e de violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à análise dos parâmetros estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor para a gradação da multa administrativa; e (ii) violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado expressamente consignou que o controle jurisdicional do ato administrativo sancionador deve garantir a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa, conforme parâmetros do artigo 57 do CDC, não havendo omissão a ser sanada.

4. A decisão afirmou categoricamente que a sanção administrativa possui natureza pedagógico-punitiva, devendo ser graduada conforme a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, demonstrando que foram considerados os critérios estabelecidos na legislação consumerista.

5. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a exposição clara das razões jurídicas determinantes para o convencimento motivado, conforme preceitua o artigo 371 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A redução de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando fundamentada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, demonstra a observância dos parâmetros estabelecidos no artigo 57 do CDC. 2. O dever de fundamentação das decisões judiciais não exige o enfrentamento pontual de cada argumento suscitado pelas partes, sendo suficiente a exposição clara das razões jurídicas que formaram o convencimento do julgador."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, §1o, IV, 1.022 e 1.025; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BMG S/A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissão, porquanto deixou de se manifestar sobre todos os pontos declinados no recurso, especialmente no que tange à observância do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece parâmetros para a gradação da multa administrativa. Sustenta que o acórdão violou o disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.

Requer, por fim, que sejam sanadas as omissões apontadas, conferindo-se efeito infringente ao recurso ou, subsidiariamente, que seja o recurso recebido para fins de prequestionamento, invocando a Súmula 98 do STJ.

Transcorreu o prazo legal para apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (Id. 277037850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BMG S/A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que reduziu a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em análise, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, examinando detidamente as razões recursais e o acórdão embargado, verifico que não há vício a ser sanado.

Com efeito, o julgado expressamente consignou que
“o controle jurisdicional do ato administrativo sancionador, embora não possa substituir o mérito administrativo, deve garantir a observância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa, conforme parâmetros do art. 57 do CDC.”

Ademais, o acórdão foi categórico ao afirmar que
“a sanção administrativa possui natureza pedagógico-punitiva, não se confundindo com reparação civil, devendo ser graduada conforme a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.”

Tal manifestação demonstra, de forma inequívoca, que a Câmara considerou os parâmetros estabelecidos no artigo 57 do CDC para a dosimetria da multa.

O acórdão embargado, ao reduzir a multa de R$ 44.000,00 para R$ 20.000,00, evidentemente considerou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em estrita observância ao comando normativo do artigo 57 do CDC. Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Quanto à alegada violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, cumpre destacar que o dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que sejam apresentadas as razões jurídicas determinantes para o convencimento motivado.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa com base nos fundamentos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, conforme dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente, expondo de maneira clara as razões pelas quais entendeu ser desproporcional a multa originalmente aplicada e por que a redução para R$ 20.000,00 atenderia aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

O que se verifica, em verdade, é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para obter a reforma da decisão.

No entanto, conforme já assentado em jurisprudência pacífica, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da matéria já decidida, tampouco para a alteração do resultado do julgado, salvo em situações excepcionais, não evidenciadas no caso sob análise.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019). (destaquei)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados. Ademais, tendo o v. acórdão analisado os fatos apresentados e explicado as razões que fundamentaram o julgamento, restam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa submeter seu eventual inconformismo às instâncias superiores.

Além disso, cumpre destacar que o art.
1.025
, do
CPC
, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, não se verifica qualquer vício a ser corrigido na decisão embargada, a qual analisou a questão de maneira fundamentada, sob o enfoque que o órgão julgador considerou adequado. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não legitima a oposição de embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025